Tribunal: STF
Processo: RE 223174
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 674/STF. APLICABILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal decide positivamente pela aplicação da Súmula 674/STF, que afasta a incidência da anistia prevista no art. 8º do ADCT, aos casos em que militares foram expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política. Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravos internos a que se negas provimentos, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.